Tribunal: TJDFT
Processo: 0752426-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que revogou a gratuidade de justiça. As razões recursais estão lastreadas em fatos e documentos não submetidos ao crivo do juízo de origem. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403